Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DESNECESSIDADE.
1. Não é eficiente a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, pois não há indicação de valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, além de não contemplar o bloqueio de quantias.
2. As informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.